Tribunal: TJDFT
Processo: 0748772-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748772-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIRENE LUCENA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pelo Agravado (ID 70534819) por 10 (dez) dias úteis, a fim de providenciar a documentação requerida no despacho de ID 69605730. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator